Tribunal: TJES
Processo: 5002548-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002548-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA ZAMBON VIEIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: WAGNER FREIRE PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002548-03.2023.8.08.0035

Recorrente: ADRIANA ZAMBON VIEIRA DO NASCIMENTO

Recorrida: WAGNER FREIRE PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANOS MORAIS.
EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE A REQUERIDA NÃO PAGOU PELAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. OS PRODUTOS FORAM DOIS PERFUMES THE BLEND NO VALOR DE R$269,90 CADA PERFUME E R$147,92 EM OUTROS PRODUTOS, O QUE TOTALIZA O DÉBITO DE R$687,12. ADMITE A CREDORA QUE O RÉU EFETUOU O PAGAMENTO DE R$207,50 POR TRANSFERÊNCIA NA MODALIDADE PIX. QUE HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS AO REQUERIDO, MAS ESSE NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO, EXISTINDO O REMANESCENTE DE R$479,62. DESTA FEITA, NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA COBRANÇA DO VALOR DE R$479,62, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$479,62 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. A AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)